Tribunal: TJDFT
Processo: 0727622-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727622-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTOPHER FALCAO AGRAVADO: BF DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME, ROBERTO NASSIM BITTAR, ANA CLAUDIA ANDRADE MOREIRA BITTAR D E S P A C H O Verifico que o recurso não veio devidamente acompanhado de preparo. Não há pedido de gratuidade de justiça. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro; sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 27 de agosto de 2021 12:02:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador